Tribunal: TJDFT
Processo: 0751881-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MULTA APLICADA PELO PROCON DO DISTRITO FEDERAL. IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINOU A PENALIDADE PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA. EFETIVO DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONSUMERISTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA MOTIVAÇÃO. VALOR DA MULTA FIXADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A presunção de legitimidade assegurada à Certidão de Dívida Ativa (CDA) impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar sua inexigibilidade, conforme exige o art. 3°, parágrafo único, da Lei n° 6.830/1980.
2. No caso, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) está balizada na multa pecuniária aplicada pelo Procon/DF em face do banco executado, que, por sua vez, foi imposta de maneira fundamentada em processo administrativo no qual foram observados todos os direitos constitucionais do administrado ao contraditório e à ampla defesa.
3. Considerando que os atos administrativos praticados pelo Procon/DF gozam de presunção de veracidade e legalidade, caberia ao executado apresentar prova capaz de ilidir tal presunção e, por conseguinte, demonstrar eventual irregularidade capaz de macular o processo administrativo que originou a penalidade aplicada, o que, todavia, não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Tomando por base o fato de que o executado é reincidente em condutas contrárias às normas consumeristas, conclui-se pela razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa fixada pelo Procon/DF, mormente quando inexistem fundamentos jurídicos concretos para comprovar a suposta abusividade dessa penalidade.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários fixados em desfavor do executado, por força do art. 85, §11, da legislação processual.